Tribunal: STF
Processo: RHC 212495
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Dosimetria da pena. Supressão de instância. Reiteração de pedido anterior. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E CONSUMADOS. CONTINUIDADE DELITIVA. REITERAÇÃO DE WRIT ANTERIOR. INADMISSIBILIDADE. ART. 210 DO RISTJ. 



    1. Nos termos do art. 210 do RISTJ, inviável o exame da quaestio, porquanto o presente habeas corpus é mera reiteração do pedido formulado em writ já impetrado neste Superior Tribunal. 



    2. Agravo regimental improvido.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 36 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, por duas vezes, e no art. 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 14, II, por quatro vezes, combinados com art. 65, I, e na forma do art. 71, parágrafo único, todos do Código Penal. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso. Após o trânsito em julgado da condenação foi proposta revisão criminal, à qual o Tribunal de origem julgou improcedente.



    3. Houve a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 703.915, Min. Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente o writ. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que “o Recorrente encontra-se submetido a constrangimento ilegal, posto que presente inadequação de interpretação alcançada ao parágrafo único do art. 71, do Código Penal, que aplicou aumento pelo triplo quando do redimensionamento da pena do ora Requerente”. A defesa requer “o provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, a fim de que seja reformada a decisão vergastada, para o fim de determinar a REDUÇÃO DO ACRÉSCIMO PARA 1/6 OU ALTERNATIVAMENTE ELEVANDO DA METADE, para a efetiva aplicação do parágrafo único artigo 71 do Código Penal”.



    5. Decido.



    6.  O recurso ordinário não deve ser conhecido. 



    7. A discussão acerca da fração aplicada à continuidade delitiva não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede a análise pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de indevida supressão de instância.



    8. Segundo o STF, “a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão recorrido:



    “[...]



    (...) a matéria aqui suscitada é a mesma tratada no HC n. 694.420/RS - o qual foi indeferido liminarmente, decisão transitada em julgado em 28/9/2021 -, isto é, este writ, com idênticas partes, detém a mesma ação penal originária (Processo n. 008/21400082121) e mesma matéria (revisão da dosimetria - continuidade delitiva). 



    Por conseguinte, constata-se, assim, tratar-se de mera reiteração de pedidos, o que não é admitido nesta Corte, consoante o disposto no art. 210 do RISTJ. (...).



    [...]



    Ressalte-se, ademais, que há muito se recusa legitimidade ao expediente da utilização sucessiva e repetitiva do habeas corpus com a finalidade de se obter novo pronunciamento, pela mesma instância, acerca de controvérsia já devidamente decidida e protegida pela coisa julgada, por se tratar de mera reiteração de pedido, ainda que a tese colocada em debate se apresente maquilada, mas ostentando idêntica matéria de fundo (HC n. 13.410/SP, Ministro Fernando Gonçalves, Sexta Turma, DJ 11/6/2001, p. 261).



    [...]”.



    9. Não é caso de concessão da ordem de ofício. 



    10. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada, notadamente após o trânsito em julgado da condenação. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    11. No caso de que se trata, não vejo teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a imediata redução da pena, conforme pretendido pela defesa. Em se tratando de recorrente condenado por homicídios qualificados (consumados e tentados), incide a pacífica jurisprudência do STF no sentido de que “por serem crimes violentos, atingindo bens personalíssimos, a pena merece tratamento mais severo que a continuidade simples [...] Dessa forma, o aumento (...), diante da possibilidade de elevação da pena até o triplo, atende aos critérios insertos no parágrafo único do art. 71 do CP, além de se mostrar razoável e proporcional à luz do quadro fático declinado pelas instâncias ordinárias” (HC 162.793-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se.



          Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator